Tribunal: CARF
Processo: 12452.720444/2014-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12452.720444/2014-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.905 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
ARTHUR PEREIRA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 14/08/2014
VÍCIO
NO
ATO
ADMINISTRATIVO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A motivação e finalidade do ato administrativo são supridas quando da
elaboração do relatório fiscal que detalham as conclusões do trabalho fiscal e
as provas dos fatos constatados. As discordâncias quanto às conclusões do
trabalho fiscal são matérias inerentes ao Processo Administrativo Fiscal e a
existência de vícios no auto de infração deve apresentar-se comprovada no
processo.
PENA DE PERDIMENTO. BEBIDAS ALCOÓLICAS.
Mantidas em depósito, para venda, sem origem comprovada, conforme
constatação em diligência fiscal, é aplicável a pena de perdimento para garrafas
de bebida alcoólica desprovidas de selos de controle.
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do Carmo Moreira Vieira,
Liziane Angelotti Meira, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12452.720444/2014-30
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.905 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12452.720444/2014-30

Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da primeira
instância que passo a transcrever.

Consoante a descrição dos fatos do auto de infração às fls. 02/06, 723 (setecentas e vinte
e três) caixas contendo 9.317 (nove mil, trezentas e dezessete) garrafas de 750 ml. de
vinho de origem chilena do código 2204.21.00 da TIPI (marcas comerciais Paskua, Paso
Grande e Santa Isle), foram apreendidas em 14/08/2014 (discriminação completa no
termo de retenção de mercadorias estrangeiras, à fl. 07) e encaminhadas ao Depósito de
Mercadorias Apreendidas (DMA), pois se encontravam mantidas em depósito no local
sob fiscalização sem comprovação de entrada (nota fiscal de compra), sendo grande
parte das garrafas também sem selos de controle.
Enquadramento legal para a pena de perdimento às fls. 03/05.
No termo de retenção, lacração e intimação, de 14/08/2014, às fls. 08 e 09, foi
estipulado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentação da documentação
comprobatória da regular importação.
Relação de mercadorias apreendidas, de 29/08/2014, à fl. 10, e reproduções fotográficas
de caixas e de garrafas de vinho à fl. 11.
Cópia de contrato de locação (fls. 13 e 14) celebrado em 16/09/2013, em que consta
como locatário o imputado, constando no contrato o locador como residente e
domiciliado no endereço do imóvel previamente à locação.
Termo de retenção, lacração e intimação, de 14/08/2014, às fls. 15 e 16, com a retenção
adicional de 834 caixas com 6 (seis) garrafas cada, também com a estipulação de prazo
de 24 (vinte e quatro) horas para apresentação da documentação comprobatória da
regular importação.
Comunicação de adendo (02/10/2014, fl. 17) à descrição dos fatos do auto de infração
com a correção do total de caixas de bebidas: 1.557 (mil quinhentas e cinqüenta e sete).
Reabertura do prazo para apresentação da impugnação.
Termo de diligência fiscal (fl. 18) lavrado em 15/08/2014, no qual o imputado, Arthur
Pereira de Oliveira, declara que o local diligenciado não é um estabelecimento
(depósito) regular de acordo com os preceitos legais, sendo que, na mesma data e ato,
foi fornecido espontaneamente cópia do contrato de locação do imóvel.
O auto de infração foi enviado para o endereço que consta como domicílio tributário do
imputado (Rua Antonio Augusto Conceição, no 264, Vila Paulista, CEP 12.460- 000,
Campos do Jordão, SP), mediante AR (fl. 19), com registro de recebimento de
29/09/2014. AR devolvido à fl. 20.
Inconformada com a peça fiscal a pessoa física imputada, Arthur Pereira de Oliveira,
CPF no 318.267.238-03, apresentou a impugnação às fls. 25/57 subscrita pelos patronos
devidamente constituídos pelos instrumentos legais às fls. 58 e 59 e instruída com a
documentação às fls. 62/214, em que aduz que: a) Preliminarmente, o auto de infração é
nulo por ilegitimidade passiva, porque foi lavrado contra o representante legal da pessoa
jurídica (sócio-administrador) e não contra esta, Cone Leste Importadora e Exportadora
de Alimentos e Bebidas Ltda., CNPJ no 07.224.660/0001-67, domiciliada no endereço
da fiscalizada, conforme instrumento particular de contrato de locação anexado; b) No
mérito: b.1) Há a regularidade do estabelecimento, conforme o contrato de locação e a
alteração de contrato social (anexo), aceita esta tanto na Junta Comercial de SP, quanto
na RFB, não havendo fundamentação que sustente a alegação de que o estabelecimento
não é um depósito regular conforme os preceitos legais;
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.905 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12452.720444/2014-30

b.2) A importação foi perfeitamente regular, conforme toda a documentação acostada
aos autos: entre outros, registro no SISCOMEX; pagamento de taxa de utilização do
SISCOMEX;
extrato de licenciamento da importação (LI); extrato da declaração de importação (DI);
documento auxiliar da nota fiscal de entrada eletrônica (DANFE); certificados de
origem dos exportadores; documentos relativos à efetivação do negócio jurídico
internacional (contratação de câmbio, etc.); documentação de frete (bill of lading, etc.);
recolhimento de impostos e taxas relativos ao desembaraço aduaneiro; b.3) Falta da
necessidade da utilização de selo especial em virtude da existência do mandado de
segurança no 0057324-16.2010.4.01.3400 (sentença confirmada em acórdão do AgRG
no 2.537-DF, com a declaração de ilegalidade do selo de controle especial instituído
pelos arts. 1o e 2o da IN RFB no 1.026/2010, com as alterações da IN RFB no
1.065/2010, sendo assegurado, aos associados da impetrante o direito de comercializar
em território nacional vinhos importados sem a imposição de selo de controle),
sendo que os selos de controle já haviam sido requisitados perante a RFB, com
pagamento de DARF relativo ao fornecimento; b.4) Falta de requisitos legais para a
retenção das mercadorias, pois a empresa nunca causou dano ao Erário, tendo cumprido
todos os requisitos;
sendo, portanto, totalmente injustas e arbitrárias a apreensão e a pena de perdimento
(ninguém pode ser privado da liberdade dos bens sem o devido processo legal); b.5) A
representação fiscal para fins penais é ilegal, pois já havia a regular solicitação de selo
de controle, sendo que apenas uma parte das bebidas não estava selada por falta de
tempo hábil (grande quantidade de garrafas); b.6) Há a insubsistência da pena de
perdimento uma vez que não houve dano ao Erário, tendo sido efetuado o cumprimento
de todos os requisitos legais para a importação e comercialização das bebidas.
Por derradeiro, requer que seja, em caráter liminar, determinada a imediata dispensa das
mercadorias retidas, já que o vinho é um produto perecível; além disso, repisa toda a
argumentação da peça impugnatória e requer o esclarecimento de uma diferença a
menor de 25 garrafas entre as quantidades retidas pelos termos de retenção, lacração e
intimação e aquelas consignadas no auto de infração, sendo passíveis de aceitação todos
os meios de prova em direito admitidos.
Foram juntados aos autos o Memorando/GAB/no 029/2015 (fl. 244), de 13/02/2015, da
DRFB em Taubaté, SP, com cópia de parecer jurídico exarado nos autos no
16055.000028/2014-55 e com os documentos de suporte (fls. 245/255), no qual são
registrados os principais desdobramentos da ação mandamental no 0002115-
51.2014.4.03.06121 impetrada pela empresa Cone Leste Importadora e Exportadora de
Alimentos e Bebidas Ltda. contra ato coator do Delegado da DRFB em Taubaté, SP, e
da ação de rito ordinário no 0002579- 75.2014.4.03.6121 proposta pela empresa Cone
Leste Importadora e Exportadora de Alimentos e Bebidas Ltda. e pelo principal sócio
quotista, Arthur Pereira de Oliveira; e o Memorando/GAB/no 029/2015 (fl. 279), de
05/03/2015, da mesma Delegacia, com cópia de decisão judicial (deferimento de pedido
de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em benefício da empresa (autora), nos
autos do agravo de instrumento no 0001592- 35.2015.4.03.0000/SP formulado pela
União Federal) atrelada à ação ordinária no 0002579- 75.2014.4.03.6121 ajuizada pela
empresa em questão (fls. 280/287).
Consta à fl. 254 o termo de entrega de mercadorias de 22/01/2015 que faz referência
específica ao termo de retenção, lacração e intimação de 14/08/2014 e à devolução de
4.597 garrafas de vinho Paskua, 3.660 garrafas de vinho Paso Grande e 1.060 de
garrafas de vinho Santa Isle, num total de 9.317 garrafas.
Em 14/05/2015, foi baixada a Resolução no 14-003.436, pela 12 a Turma de Julgamento
da DRJ/RPO (fls. 289/294), com a conversão do julgamento em diligência.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.905 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12452.720444/2014-30

A 12a Turma, posteriormente, teve a respectiva competência transferida para esta 2a
Turma, pela Portaria RFB no 1.175, de 21 de agosto de 2015.
O voto da sobredita Resolução é vazado nos seguintes termos:
“Na ação fiscal encetada no endereço que consta do auto de infração, à fl. 02
(Av. Dr. Tancredo Neves, no 26, Vista Alegre, Campos do Jordão, SP), foi
apresentado pelo imputado o contrato de locação, às fls. 13 e 14, firmado em
16/09/2013, no qual constam como locador o Sr. Orlando Asse dos Santos
(CPF no 318.267.238-03) e como locatário o imputado.
Consta no termo de diligência fiscal, à fl. 18, subscrito pelo imputado e por
uma testemunha em 15/08/2014, que “o local mencionado acima e objeto de
fiscalização em 14 e 15 de agosto de 2014 não é um estabelecimento (depósito)
regular de acordo com os preceitos legais” e que “foi fornecido (sic)
espontaneamente cópia do contrato de locação”.
Estranhamente, na impugnação apresentada pela empresa Cone Leste
Importadora e Exportadora de Alimentos e Bebidas Ltda., foi juntada a cópia
de instrumento particular de contrato de locação (sem data de celebração, fls.
77/79) para o mesmo endereço, sendo locador o mesmo Orlando Asse dos
Santos e locatário a referida empresa.
Na descrição dos fatos do auto de infração (fls. 03/06) foi consignado que
“grande parte das garrafas estavam sem o selo de controle do IPI”.
Na falta de aposição de selos de controle nas bebidas expostas à venda ou em
depósito, há a previsão legal para a cobrança de imposto (dependendo da
situação) e de multa regulamentar, além do respectivo perdimento.
Nos termos do RIPI/2010, aprovado pelo Decreto no 7.212, de 15 de junho de
2010:
“Art.314.A falta do selo no produto, o seu uso em desacordo com as normas
estabelecidas ou a aplicação de espécie imprópria para o produto importarão
em considerar o produto respectivo como não identificado com o descrito nos
documentos fiscais (Lei no 4.502, de 1964, art. 46, § 2o, e Lei no 9.532, de 1997,
art. 37, inciso IV)”.
“Art.585. Aplicam-se as seguintes penalidades, em relação ao selo de controle
de que trata oart. 284, na ocorrência das infrações abaixo (Decreto-Lei no
1.593, de 1977, art. 33, e Lei no 10.637, de 2002, art. 52):
I - venda ou exposição à venda de produtos sem o selo ou com o emprego do
selo já utilizado: multa igual ao valor comercial do produto, não inferior a R$
1.000,00 (mil reais) (Decreto-Lei no 1.593, de 1977, art. 33, inciso I, e Lei no
10.637, de 2002, art. 52);
II - emprego ou posse do selo legítimo não adquirido diretamente da repartição
fornecedora: multa de R$ 1,00 (um real)por unidade, não inferior a R$
1.000,00 (mil reais) (Decreto-Lei no 1.593, de 1977, art. 33, inciso II, e Lei no
10.637, de 2002, art. 52);
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.905 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12452.720444/2014-30

III - emprego do selo destinado a produto nacional, quando se tratar de
produto estrangeiro, e vice-versa; emprego de selo destinado a produto
diverso; emprego de selo não utilizado ou marcado como previsto em ato da
Secretaria da Receita Federal do Brasil; emprego de selo que não estiver em
circulação: consideram se os produtos como não selados, equiparando-se a infração à
falta de pagamento do imposto, que será exigível, além da multa igual a setenta e cinco
por cento do valor do imposto exigido (Decreto-Lei no 1.593, de 1977, art. 33, inciso III,
e Lei no 10.637, de 2002, art. 52);
IV - fabricação, venda, compra, cessão, utilização, ou posse, soltos ou aplicados, de
selos de controle falsos: independentemente de sanção penal cabível, multa de R$ 5,00
(cinco reais)por unidade, não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
além da apreensão dos selos não utilizados e da aplicação da pena de perdimento dos
produtos em que tenham sido utilizados os selos (Decreto-Lei no 1.593, de 1977, art. 33,
inciso IV, e Lei no 10.637, de 2002, art. 52); e V - transporte de produto sem o selo ou
com emprego de selo já utilizado: multa igual a cinquenta por cento do valor comercial
do produto, não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais)(Decreto-Lei no 1.593, de 1977, art.
33, inciso V, e Lei no 10.637, de 2002, art. 52).
§1° Aplicar-se-á a mesma pena cominada no inciso II docaputàqueles que fornecerem a
outro estabelecimento, da mesma pessoa jurídica ou de terceiros, selos de controle
legítimos adquiridos diretamente da repartição fornecedora (Decreto-Lei no 1.593, de
1977, art. 33, § 1o, e Lei no 10.637, de 2002, art. 52).
§2oAplicar-se-á ainda a pena de perdimento aos produtos do Código 2402.20.00 da TIPI
(Decreto-Lei no 1.593, de 1977, art. 33, § 2o, e Lei no 10.637, de 2002, art. 52):
I - na hipótese de que tratam os incisos I e V do caput; e II - encontrados no
estabelecimento industrial, acondicionados em embalagem destinada a comercialização,
sem o selo de controle.
§ 3° O disposto no inciso I do § 2° também se aplica aos demais produtos sujeitos ao
selo de controle a que se refere o art. 284 (Lei n° 11.196, de 2005, art. 61).
§ 4° Para fins de aplicação das penalidades previstas neste artigo, havendo a constatação
de produtos com selos de controle em desacordo com as normas estabelecidas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, considerar-se-á irregular a totalidade do lote
identificado onde eles foram encontrados (Decreto- Lei no 1.593, de 1977, art. 33, § 3o,
e Lei no 10.637, de 2002, art. 52)”. (g.m.)
Todavia, no âmbito do Mandado de Segurança no 0057324-16.2010.4.01.3400, foi
prolatada a sentença de 20/07/2011 com a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, confirmando a liminar, CONCEDO A SEGURANÇA para declarar a
ilegalidade do selo de controle especial, instituído pelos arts. 1° e 2o da IN-RFB no
1.026/2010, com as alterações da IN-RFB no 1.065/2010, assegurando-se, aos
associados da impetrante, o direito de comercializar, em todo o território nacional, os
vinhos importados, sem a imposição daquele selo”.
A sobredita ação mandamental encontra-se em fase de interposição de recurso de
apelação pela União Federal (apelação processada em 19/06/2012 e em 30/07/2012);
mas a sentença, com a confirmação de medida liminar, estava em plena vigência à
época da realização do procedimento fiscal quanto aos selos de controle.
Não há informação nos autos acerca dos efeitos conferidos ao recurso de apelação no
exame de admissibilidade efetuado pelo Juízo (efeito somente devolutivo ou efeitos
devolutivo e suspensivo).
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.905 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12452.720444/2014-30

O auto de infração de perdimento de mercadorias foi lavrado tendo como sujeito
passivo Arthur Pereira de Oliveira, mas a peça de defesa foi apresentada pela empresa
Cone Leste Importadora e Exportadora de Alimentos e Bebidas Ltda..
Foi também a precitada empresa que ajuizou as ações judiciais já referidas neste
julgado.
De qualquer sorte, o procedimento administrativo de perdimento de mercadorias perdeu
o objeto, pois as bebidas alcoólicas já foram liberadas por ordem judicial, conforme o
termo de entrega de mercadorias à fl. 254.
No termo de entrega de mercadorias de 22/01/2015, à fl. 254, há menção a 9.317
garrafas, mesma quantidade aludida no auto de infração.
No termo de retenção, lacração e intimação, de 14/08/2014, às fls. 08 e 09, há referência
a 723 caixas com 6 (seis) garrafas cada, no total de 4.338 garrafas.
No termo de retenção, lacração e intimação, de 14/08/2014, às fls. 15 e 16, há referência
a 834 caixas com 6 (seis) garrafas cada, no total de 5.004 garrafas.
Considerados ambos os termos de retenção, o total é de 9.342 garrafas.
Há, portanto, uma diferença de 25 garrafas.
Essa diferença foi suscitada na peça impugnatória apresentada pela empresa Cone Leste
Importadora e Exportadora de Alimentos e Bebidas Ltda., da qual o sujeito passivo
consta como sócio quotista.
Por todo o exposto, a fim de que sejam dirimidas as dúvidas que representam obstáculo
à apreciação da lide, voto, com fulcro no Decreto no 70.235, de 1972, art. 18, para que o
processo seja restituído à unidade de origem e que sejam realizadas as verificações e
prestados os esclarecimentos indispensáveis conforme discriminação a seguir:
1) Identificação dos efeitos (devolutivo e/ou suspensivo) conferidos ao recurso de
apelação interposto pela União Federal nos autos do Mandado de Segurança no
0057324-16.2010.4.01.3400 impetrado pela empresa Cone Leste Importadora e
Exportadora de Alimentos e Bebidas Ltda. (informação não disponível no serviço de
acompanhamento processual do sítio na internet do TRF da 1a Região);
2) Esclarecimento acerca da aludida diferença de 25 garrafas de vinho existente no
cotejo quantitativo entre os termos de retenção e o termo de entrega de mercadorias.
Encerrada a instrução processual, o sujeito passivo identificado no auto de infração
deverá ser intimado a emitir manifestação a respeito do relatório fiscal de diligência e de
documentação eventualmente juntada aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias (Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011, art. 35, § único)”.
Em 16/07/2015, como resposta à Resolução, foi elaborada a seguinte
informação fiscal (fl. 345) no âmbito da DRFB/Taubaté/SP:
“INFORMAÇÃO FISCAL No 006/2015 – SAANA - ERA
PROCESSO No 12452.720444/2014-30 Arthur Pereira de Oliveira – CPF 318.267.238-
03 Sr. Chefe, Inicialmente, cabe ressaltar que, em nenhum momento, a empresa Cone
Leste Importadora e Exportadora de Alimentos e Bebidas Ltda., figurou como pólo
passivo do procedimento fiscal.
A decisão exarada no Agravo de Instrumento no 0001592-35.2015.4.030000/SP deferiu
o efeito suspensivo pleiteado pela União Federal (FAZENDA NACIONAL), cassando a
decisão interlocutória agravada e reconhecendo a regularidade dos procedimentos
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.905 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12452.720444/2014-30

adotados para a aplicação da pena de perdimento das mercadorias, conforme
documentos anexados ao presente processo, sob o título “REFORMA DA DECISÃO
JUDICIAL”. Do mesmo título, consta o Termo de Intimação Fiscal no 33/2015, pelo
qual foi solicitada a devolução das mercadorias; acompanhado de um Termo de
Constatação onde há a informação de que as mercadorias foram comercializadas e
finalmente, uma petição que reitera a informação da comercialização.
A seguir, foi juntada a Intimação no 40/2015, de 25/03/2015, seguindo-se a juntada do
respectivo AR. A referida intimação solicitou a apresentação das notas fiscais de venda
das mercadorias, no prazo de 10 (dez dias). Foi recebida em 30/03/2015. Não houve
resposta por parte do sujeito passivo.
Finalmente, foram anexadas, sob o título “DOCUMENTOS DIVERSOS”, as fotos das
caixas de vinhos, que foram danificadas durante o transporte.
Proponho o retorno do processo a DRJ, pois, em função da reforma da decisão agravada
pela União Federal, não cabe a intimação para manifestação a respeito das informações
aqui prestadas”.
Documentação juntada aos autos:
- Memorando e cópia de decisão judicial com o deferimento do pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pela União Federal
(deferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteado, com a finalidade
de cassar a decisão interlocutória agravada),
fls. 305/310;
- Termo de intimação fiscal, de 10/03/2015, com a determinação de
devolução das bebidas de que trata o Agravo de Instrumento no 0001592-
35.2015.4.03.0000/SP, fl. 317;
- Termo de constatação, de 10/03/2015, em que consta que as 1.557
caixas de vinho de procedência chilena não se encontram no local
diligenciado, com a informação dada pelo responsável de que as bebidas
foram comercializadas, fl. 318;
- Resposta à intimação, de 12/03/2015, pela qual é informada a
impossibilidade de devolução das bebidas em virtude da comercialização
destas, fls. 319 e 320;
- Termo de intimação, de 25/03/2015, com a determinação de
apresentação das notas fiscais de venda das bebidas em questão, tendo
em vista a suspensão da liberação das mercadorias apreendidas, com AR,
fls. 337 e 338.
- Reproduções fotográficas com garrafas de bebidas destruídas, fl. 339;
- Termo de constatação, de 14/08/2014, pelo qual consta a destruição durante o
transporte de 25 garrafas de bebidas dentro das respectivas caixas, conforme
reproduções fotográficas, fl. 341;
- Acórdão de provimento ao agravo de instrumento manejado pela União Federal na
ação no 0001592-35.2015.4.03.0000/SP, fl. 344;
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.905 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12452.720444/2014-30

Intimado (fl. 349), o imputado com a pena de perdimento, Arthur Pereira de Oliveira,
apresentou, às fls. 352/354, manifestação acerca da informação fiscal e da
documentação juntada, com a seguinte síntese:
a) O recurso de apelação interposto pela União Federal nos autos do Mandado de
Segurança no 0057324-16.2010.4.01.3400 foi recebido apenas o efeito devolutivo;
b) A Instrução Normativa RFB no 1583, de 31 de agosto de 2015, substituiu o anexo I
da Instrução Normativa RFB no 1432, de 26 de dezembro de 2013, que fundamentara a
autuação, e implica o fim para a exigência de selos de controle para vinhos;
c) Pelo CTN, art. 106, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito no caso de ato não
definitivamente julgado;
d) Não é satisfatória a informação prestada à fl. 341 de que 25 (vinte e cinco) unidades
de garrafas foram quebradas dentro das caixas durante o transporte, por existir
contradição em relação às fotos à fl. 342, que mostrariam as garrafas quebradas no local
de armazenamento; além disso, na liberação das mercadorias, nenhuma das outras
caixas estaria molhada ou com sinais de problemas durante o transporte.
Pede, ao final, que o auto de infração seja julgado totalmente improcedente, com o
respectivo cancelamento e arquivamento.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
impugnação. A decisão foi assim ementada.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 14/08/2014
PENA DE PERDIMENTO. BEBIDAS ALCOÓLICAS.
Mantidas em depósito, para venda, sem origem comprovada, conforme constatação em
diligência fiscal, é aplicável a pena de perdimento para garrafas de bebida alcoólica
desprovidas de selos de controle.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário, repisando as
alegações já apresentadas na impugnação.

É o relatório.

Voto
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.905 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12452.720444/2014-30

Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
merecendo, por isto, ser conhecidas.
Em sede preliminar alega a Recorrente a ilegitimidade passiva para figurar como
sujeito passivo da obrigação tributária, com a alegação que as bebidas pertenceriam a pessoa
jurídica CONE EXPORTAÇÃO, cujo Recorrente é sócio administrador. Entendo não assistir
razão ao recurso. O auto de retenção de mercadorias (e-fls. 8 a 9) foi realizado em nome do
Recorrente, que estando assina como responsável, confirmando a situação de possuidor dos
produtos. Ademais as bebidas apresentadas não possuíam nota fiscal, ou qualquer outro
documento que comprovasse que as mercadorias não pertenciam ao Recorrente.
Outro fato a corroborar a propriedade das bebidas é o contrato de locação do local
onde foram encontradas as bebidas (e-fls. 13 a 14) registrando como locador do imóvel o
Recorrente.
Assim, ao meu sentir, está fartamente comprovado nos autos que as bebidas
apreendidas estavam eram de propriedade do Recorrente, afastando a alegação de ilegitimidade
passiva.
Quanto à alegação de existência de ação judicial coletiva, que pudesse justificar a
ausência de selos nas bebidas apreendidas, também não cabe razão à Recorrente, a ação judicial
não diz respeito à pessoa física do Recorrente.
No mérito, a tipificação legal para aplicação da penalidade reside no fato de
existir na posse do Recorrente, bebidas sem a comprovação de importação regular e sem a
aplicação de selo. Entendeu corretamente a Fiscalização que a ausência de selos nas bebidas
impõe a aplicação da pena de perdimento dos produtos.
O cerne do processo quanto a esta matéria está claramente delineado. O
Recorrente admite que as bebidas ali armazenadas não estavam seladas o que determina o
perdimento dos produtos e aplicação das penalidades previstas a serem aplicadas sobre o
estabelecimento onde os produtos foram encontrados, nos termos previstos no art. 529, II do
Decreto no 7.212/2010 (RIPI).

Art.529.Serão apreendidas as mercadorias de procedência estrangeira, encontradas fora
da zona aduaneira primária, nas seguintes condições (Lei no 4.502, de 1964, arts. 87 e
102):
I-quando a mercadoria, sujeita ou não ao imposto, tiver sido introduzida clandestinamente no
País ou, de qualquer forma, importada irregularmente (Lei no 4.502, de 1964, arts. 87,
inciso I , e 102); ou
II-quando a mercadoria, sujeita ao imposto, estiver desacompanhada de documentação
comprobatória de sua importação ou licitação regular, se em poder do estabelecimento
importador ou licitante, ou da nota fiscal, se em poder de outros estabelecimentos ou
pessoas (Lei no 4.502, de 1964, arts. 87, inciso II, e 102).
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.905 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12452.720444/2014-30

§1 o Feita a apreensão das mercadorias, será intimado imediatamente o seu proprietário,
possuidor ou detentor a apresentar, no prazo de vinte e quatro horas, os documentos
comprobatórios de sua entrada legal no País ou de seu trânsito regular no território nacional
(Lei no 4.502, de 1964, art. 102).
§2 o Decorrido o prazo da intimação sem que sejam apresentados os documentos
exigidos ou, se apresentados, não satisfizerem os requisitos legais, será lavrado auto de
infração (Lei no 4.502, de 1964, art. 102, § 2o).
§3 o As mercadorias de importação proibida na forma da legislação específica serão
apreendidas, liminarmente, em nome e por ordem do Ministro de Estado da Fazenda
(Decreto-Lei n o 1.455, de 1976, art. 26).

A legislação determina a apreensão e a aplicação da pena de perdimento às bebida
encontradas desacompanhadas de documentos que comprovem a sua importação regular e ainda
a maior parte das bebidas estava sem o selo de controle obrigatório.
A alegação de exigência a má-fé, dano ao erário e exigência de dolo para justificar
o perdimento, é matéria que também não assiste razão ao recurso. A previsão para o perdimento
da matéria esta prevista na legislação e os fatos descritos no auto de infração se amoldam
perfeitamente à previsão do art. 529, II do RIPI.
A alegação do Recorrente, pela desnecessidade do selo de controle alegando, que
a IN RFB no 1583, de 31 de agosto de 2015, substitutiu o anexo I da IN RFB 1432, de 26 de
dezembro de 2013, que extinguiu a exigência de selo para vinhos.
Não pode prosperar a alegação do Recorrente, a alteração da norma que afastou a
exigência do selos nas bebidas iportadas, foi em 31/08/2015 e os fatos que embasaram o presente
lançamento foram em 14/08/2014, data anterior a alteração da legislação.
A revogação da exigência de selos nas bebidas em momento posterior aos fatos
não afasta o descumprimento da obrigação acessória por parte da Recorrente. Ademais,
considerando o caráter informativo e de controle, constante das bebidas à época da apreensão,
não há como afastar o prejuízo causado aos controles tributários e aduaneiros.
Quanto as alegações sobre irregularidade na representação para fins penais, a
matéria não esta dentre aquelas previstas para julgamento no Processo Administrativo Fiscal.
Portanto, não se conhece desta matéria.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Relator

Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.905 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12452.720444/2014-30

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital